Tribunal: STF
Processo: HC 198096
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marden Martins da Silveira e outro, advogados, em benefício de Silvio Della Rovere Neto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 21.5.2019, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.427.267/SP:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema (AgRg no AREsp 1360738/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
    2. O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013).
    3. De acordo com a disciplina do art. 44, inciso III, do Código Penal, o caráter desfavorável das circunstâncias judiciais pode obstar a substituição da pena privativa de liberdade, ainda que o montante da pena esteja inserido no limite legal (HC 478.516/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 20/2/2019). 
    Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 23). 
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no caput do art. 171 do Código Penal (estelionato) às penas de um ano e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.
    3. A defesa e o Ministério Público de São Paulo interpuseram apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao apelo ministerial para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, mantendo, no mais, a sentença nos termos em que proferida:
    “APELAÇÃO. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM O DOLO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDA DE MODO EQUIVOCADO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO.
    1. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de estelionato. Circunstâncias do caso concreto comprovam o dolo adequado à espécie.
    2. Depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, bem como pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
    3. Dosimetria da pena estabelecida de modo equivocado.
    4. Regime semiaberto. Mantido o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, porque o réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    5. As mesmas razões que serviram de fundamento para a imposição do regime semiaberto justificam a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos do art. 44, II e III, do Código Penal. No mesmo sentido quanto ao sursis. Desta forma, afasto a substituição efetuada na origem.
    6. Improvimento do recurso defensivo.
    7. Provimento parcial do recurso ministerial, com expedição de mandado de prisão” (fl. 2, e-doc. 19).
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 20).
    4. Foi interposto recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem pela ausência de comprovação da divergência jurisprudencial (fl. 2, e-doc. 22).
    5. A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.427.267 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, negado provimento ao recurso especial em 28.3.2019.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo.
    6. Contra esse acórdão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que, “em Recurso Especial, alegou-se, em síntese o recorrente: a) que face a circunstância da confissão, primariedade, não possuindo o apelante maus antecedentes, independente de qualquer razão ou fundamentação expressa, teve suprimida a aplicação da previsão contida no artigo 44 do código penal, deixando-se de lhe ser assegurado o direito de substituição da pena privativa de liberdade por penas pelas restritivas de direitos; b) ausência de impedimento legal quanto a aplicação do artigo 44 do código penal, combinado com incidência do artigo 63, bem como artigo 33 do todos código penal. c) contrariedade do acórdão às diretrizes do art. 33 do Código Penal, deixando-se de atentar-se quanto ao previsto no item ‘C’,tendo em vista que pena fixada é inferior a 04 (quatro) anos, NÁO SENDO O RÉU REINCIDENTE, mesmo assim fora fixado regime inicial semiaberto” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 
    Enfatizam que, “em simples verificação do Recurso Especial em questão, encontra-se e consta jurisprudência, decorrente de 10 (dez) julgados divergentes da interpretação dada pelo tribunal local, quanto a não aplicação da substituição da pena por penas alternativas em casos com relação similares em condições pessoais dos réus, pena e delito imputado não sendo contra à pessoa; outrora como acima mencionado reconhecidas em 07 (sete) outros tribunais de segundo grau de nossa federação, tudo acerca da aplicabilidade do artigo 44 do código penal em circunstâncias judiciais análogas ao presente caso, quanto ao delito não praticado contra a pessoa, não possuindo o recorrente maus antecedentes (fls. 209), não reincidente, requisitos preenchidos para tanto; não sendo apontada também, ainda na fundamentação da decisão apelada, (v. acórdão de fls. 150/176), qualquer vedação expressa para supressão do direito do recorrente a aplicação da conversão da pena corpórea imposta por penas alternativas (art. 33, § 2º,’c’, 44 e 63, todos do código penal); o que neste caso vem sendo abusiva, consequentemente ilegal”  (sic, fl. 7, e-doc. 1).
    Argumentam que “o PACIENTE POSSUI FAMÍLIA CONSTITUÍDA DA QUAL É O UNICO PROVEDOR, DE SUA FILHA DE 13 (TREZE) ANOS DE IDADE E DE SEU PAI DE 69 (SESSENTA E NOVE) ANOS DE IDADE (DOCS. ANEXOS), E QUE COM O CUMPRIMENTO DA PENA READEQUADA E INDIVIDUALIZADA MAS AGORA AOS OLHOS DA IGUALDADE DA CONSTITUIÇÃO E COM A ANÁLISE DESTA CORTE, VERIFICA-SE DE CERTO SER O PACIENTE INDISPENSÁVEL AO SUSTENTO DA MINHA FAMÍLIA, DE UMA CRIANÇA DE 13 (DOZE) ANOS, E SEU PAI QUE ESTÁ DOENTE E ACAMADO DEPENDENDO AMBOS EXCLUSIVAMENTE DE SEUS CUIDADOS E AUXÍLIO FINANCEIRO” (sic, fl. 10, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) impetra-se o presente Habeas Corpus, afim de que se conceda a ordem CARATER LIMINAR, JÁ QUE PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA, E MESMO PORQUE DETERMINA A CARTA MAGNA DE 1988, EM SEU ART. 5º, INCISO LXV, QUE A PRISÃO ILEGAL SERÁ IMEDIATAMENTE RELAXADA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA, fundamento maior da possibilidade da concessão de medidas liminares em sede de habeas-corpus; AFASTANDO-SE OS EFEITOS DA IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM REGIME SEMIABERTO; CONFORME PREVISTO E GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE EM ANÁLISE. REQUERENDO-SE DIANTE DE TODA ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTOS APRESENTANDOS E SUSCITADOS À ANÁLISE DESTA SUPREMA CORTE, SEJA ENTÃO CONCEDIDO AO PACIENTE A PRISÃO DOMICILIAR, AINDA QUE EM CARÁTER LIMINAR” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator julgado do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao recurso especial do paciente.
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não são objeto de exame em habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    9. Consta do voto proferido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.427.267:
    “O recurso não merece provimento. 
    O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático. 
    De início, ‘no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial’ (AgRg no REsp 1613586/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/5/2018, DJe 1/6/2018). 
    Assim, não conheço do agravo regimental de fls. 830/944 e passo à análise do agravo regimental de fls. 718/826. 
    Nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça – STJ, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema (AgRg no AREsp 1360738/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). 
    Portanto, em razão dos diversos julgados citados na decisão monocrática, incide, ao caso, o teor da Súmula n. 568/STJ. 
    Observa-se que, nas razões do recurso especial, o agravante sustentou a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
    Todavia, no presente agravo regimental, sustenta matérias não trazidas em seu apelo especial, como ‘o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis’ e a ‘fixação do regime aberto’. 
    Nesse contexto, ‘o intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas’ (…).
    No que tange ao pedido de substituição da pena, o Tribunal de origem negou o benefício, pois haviam circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agravante, consoante trecho do acórdão recorrido (fl. 469): 
    ‘As mesmas razões que serviram de fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal e do regime semiaberto justificam a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos do art. 44, III, do Código Penal. No mesmo sentido quanto ao ‘sursis’, art. 77, II, do Código Penal. Desta forma, afasto a substituição efetuada pela Origem’.
    Assim, ‘de acordo com a disciplina do art. 44, inciso III, do Código Penal, o caráter desfavorável das circunstâncias judiciais pode obstar a substituição da pena privativa de liberdade, ainda que o montante da pena esteja inserido no limite legal’ (HC 478.516/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 20/2/2019). (…).
    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental”. 
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, ausente comprovação de manifesta ilegalidade ou teratologia a determinar a superação dos óbices ao regular trâmite desta ação, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora